Tribunal: TJDFT
Processo: 0035122-29.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. MEDIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, motivo pelo qual é imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Se os pontos indicados pelo embargante foram detidamente apreciados no julgado, não prospera a alegação de vício.
3. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
4. Quanto ao prequestionamento, tem-se que o exame da matéria controvertida, com a apresentação – de forma clara e concatenada – dos fundamentos adotados para conclusão alcançada, é suficiente aos fins pretendidos
5. Recurso conhecido e desprovido.